Tribunal: TJSP
Processo: 1500824-32.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Preliminar – Direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas que sequer foi objeto do recurso – Penas bem dosadas que não comportam reparo - Fixação do regime inicial fechado que é medida de rigor – Pena reclusiva superior a 04 anos, crime gravíssimo, praticado com grave ameaça – Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Preliminar – Direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas que sequer foi objeto do recurso – Penas bem dosadas que não comportam reparo - Fixação do regime inicial fechado que é medida de rigor – Pena reclusiva superior a 04 anos, crime gravíssimo, praticado com grave ameaça – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.